Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014819-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (AGRAVADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (AGRAVADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (AGRAVADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE

TUTELA DE URGÊNCIA – REPAROS EM VEÍCULO SINISTRADO - REQUSIITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – VALOR DE ORÇAMENTO PARA REPARO

-

HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO BEM – EXCLUSÃO DA SEGUNDA REQUERIDA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte agravante logrado êxito em demonstrar que o valor do orçamento para reparo do semirreboque é superior ao valor previsto na apólice, enquadrando-se a hipótese na cobertura para perda total, há que ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar os reparos no veículo sinistrado.

O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GENTE SEGURADORA S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
que deferiu a tutela o pedido liminar e determinou às partes requeridas para, no prazo de 30 (trinta) dias, entregarem o semirreboque SR/NIJU NJSRFR 3E, placa QBN4035, com todos os reparos realizados conforme orçamento de nº 84851922, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 88314389 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 136885657) a seguradora, ora agravante, alega que o semirreboque objeto da demanda sofreu danos de grande monta em 24/08/2020 quando do seu tombamento.

Aduz que cargueiro foi encaminhado para oficina escolhida pela parte autora para realização dos necessários reparos, os quais foram orçados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que foi autorizado em 14/10/2020 mediante o desconto da franquia no importe de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), cabendo à seguradora o pagamento de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais).

Sustenta que passados 18 (dezoito) meses, os reparos não foram concluídos, sendo informado pela oficina que em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da Coivd-19 não foi possível concluir o serviço, sendo necessário o pagamento adiantado e o reajuste do orçamento para conclusão do serviço.

Afirma que com reajuste do orçamento o valor ficou superior aos 75% do valor determinado na apólice, qual seja, R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), o que por força do contrato de seguro configura a hipótese de perda total do bem, o que afasta a alegada probabilidade do direito de ter o semirreboque reparado.

Defende que diante da situação, incumbe-lhe o pagamento do valor previsto na apólice, qual seja, R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) em razão da perda total do semirreboque, mediante a transferência do salvado para sua propriedade, o que a parte autora se nega a fazer, exigindo um reparo cujo valor supera o montante previsto para a hipótese de perda total, em total desconformidade com as cláusulas contratuais.

Assim, defende ser descabida a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo singular, a qual determinou o pagamento antecipado de montante objeto de litígio nos autos do processo da
Ação de Obrigação de Fazer.

Afirma ainda que a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo singular mostra-se equivocada por estarem ausentes os requisitos ensejadores da sua concessão, além de encontrar óbice no evidente perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que o valor orçado e autorizado pela seguradora não se aplica mais à quitação dos serviços diante de seu reajuste devido ao aumento das peças.

Alega ter cobrado a oficina diversas vezes para que o serviço fosse concluído, sendo requerida inclusive a apresentação de fotos acerca do andamento do serviço o que não foi atendido pela oficina.

Noticia que apenas em 14/04/2022 obteve resposta acerca das solicitações, ocasião em que o representante admitiu não ter condições financeiras e técnicas de concluir os reparos necessários no semirreboque, tampouco manter o orçamento inicial, conforme comprova o e-mail recebido pela seguradora e devidamente juntado aos autos.

Segue informando que não há nos autos um único documento apto a demonstrar que a oficina escolhida pela parte autora seja credenciada à seguradora, o que no seu entender afasta a responsabilidade da agravante responder pela prestação do serviço.

Conclui defendendo que por exclusiva falha da oficina escolhida pela parte autora o conserto não foi realizado, em que pese a seguradora ter autorizado a realização do serviço necessário.

Ao final, aduz que a autora possui extensa frota de caminhões reboque, conforme demonstra a íntegra da apólice de seguro, onde constam ao menos 98 caminhões e semirreboques segurados, o que afasta o alegado perigo de dano.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, o que foi deferido no ID 137493153.

No mérito, requereu o provimento do presente recurso para que a decisão agravada fosse reformada em sua integralidade, determinando-se o retorno dos autos ao juízo singular para o normal prosseguimento do feito.

As informações não foram prestadas pelo juízo singular, embora devidamente solicitadas no ID 137530664.

Nas contrarrazões (ID 140080157) as partes agravadas requereram o desprovimento do recurso, comunicando que após ter contatado a oficina algumas vezes, verificaram que os serviços se encontravam paralisados e passados 25 (vinte e cinco) meses, receberam notificação para retirada do semirreboque, o que foi realizado em 20/06/2022.

Informaram ainda que levaram o semirreboque para outra oficina denominada
KS KING REFRIGERAÇÃO EIRELI
. Assim, requerem o desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão singular, determinado à seguradora que efetue o pagamento do reparo na oficina em que se encontra o semirreboque, além de requerem a exclusão da segunda requerida, Oficina
J P DA SILVA J ́NIOR PEÇAS,
do polo passivo da demanda.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto
contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que as partes requeridas para, no prazo de 30 (trinta) dias, entregassem o semirreboque SR/NIJU NJSRFR 3E, placa QBN4035, com todos os reparos realizados conforme orçamento de nº 84851922, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, conforme consta da apólice de seguro, haverá reparo do semirreboque apenas na hipótese em que o conserto não ultrapasse o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável previsto na apólice de seguro (ID 136885663).

Extrai-se da apólice de seguro que a cobertura máxima para o casco corresponde a R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), sendo a franquia de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), conforme abaixo colacionado (ID 136885663 – fl. 95).

Assim, conclui-se que apenas haverá a cobertura para reparo quando o montante a ser pago pela seguradora for de no máximo R$ 109.600,00 (cento e nove e seiscentos reais).

Contudo, há que se esclarecer que as autoras informaram que o semirreboque não mais se encontra junto à segunda requerida, oficina
J P DA SILVA JÚNIOR PEÇAS
, conforme comprovam os documentos juntados aos autos pelas próprias agravadas nos IDs 140080183 e 140080157.

Tendo as agravadas promovido a retirada do semirreboque da segunda requerida, há que se verificar se na hipótese dos autos o orçamento apresentado pela oficina
KS KING REFRIGERAÇÃO E REFORMA DE BAÚS
encontra-se dentro da hipótese de cobertura prevista na apólice para reparo do semirreboque.

Isso porque, consoante apólice de seguro, a cobertura prevista para reparo corresponde ao valor máximo de R$ 109.600,00 (cento e nove e seiscentos reais) a ser pago pela seguradora a oficina.

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que as agravadas juntaram os orçamentos apresentados pela oficina
KS KING REFRIGERAÇÃO E REFORMA DE BAÚS
para reparo do semirreboque, os quais indicam como valor total do serviço o montante de R$ 283.950,20 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e cinquenta reais e vinte centavos).

Abatendo do valor total do serviço o valor da franquia de R$ R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), chega-se ao valor total a ser pago pela seguradora à oficina pelo reparo, qual seja, R$ 256.550,20 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos), conforme abaixo colacionado.

Desta forma, constata-se que razão assiste à seguradora agravante.

Isso porque, o valor total do reparo ficou em 134% (cento e trinta e quatro por cento) acima do montante previsto na apólice de seguro para a hipótese de cobertura na modalidade reparo.

Conforme consta das condições gerias do seguro, na hipótese em que o valor do reparo for superior a 75% (setenta e cinco por cento) do montante máximo estabelecido na apólice restará caracterizada a perda total do bem, conforme previsto no
SUBITEM 2.44 DO ITEM 2 DAS CONDIÇÕES DO SEGURO
, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 136885662-fls. 06).

“[...] 2.44. Perda Parcial: Qualquer dano sofrido pelo veículo segurado cujo custo para reparação ou reposição não atinge 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor estabelecido na apólice, no ato da contratação. [...].”

Desta forma, não há que se falar em reparo do semirreboque, mas sim no dever da seguradora em proceder ao pagamento da indenização securitária para a perda total do bem, nos moldes estabelecidos na apólice do seguro nos
ITENS 2.38 E 2.39 DO ITEM 2 DAS CONDIÇÕES GERIAS,
abaixo transcrito (ID 136885662):

“[...]
2.38.

Indenização Integral:
Caracteriza-se sempre que os prejuízos e/ou despesas relativas ao conserto do veículo forem iguais ou superiores a 75% do valor contratado.

2.39.

Indenização Parcial:
Caracteriza-se sempre que custo do dano sofrido pelo veículo segurado para reparação ou reposição não atinja 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor estabelecido na apólice, no ato da contratação. [...].”

Nesse caso, o pagamento da indenização securitária deverá observar o que dispõe o
ITEM 25 – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO, VEJAMOS:

“[...]
25. INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Para fins do contrato de seguro, ocorrerá a Indenização Integral, para os veículos cujo seguro tenha sido contratado na modalidade Valor de Mercado ou Valor Determinado, sempre que os prejuízos e/ou despesas relativas ao conserto do veículo segurado resultantes de um mesmo sinistro, forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo referência da tabela estipulada na apólice, e em vigor na data do aviso, considerando-se o fator de ajuste contratado pelo Segurado para cobrir o veículo (casco). [...].”

Aliás, deve ainda ser observado pelas agravadas as disposições constantes do
SUBITEM 23.8.7 DO ITEM 23 – LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS DAS CONDIÇÕES GERAIS
, para que ocorra o pagamento da indenização devida pela seguradora, conforme abaixo transcrito (ID 136885662-fls. 38):

“[...]
23.8.7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

O pagamento da indenização decorrente de sinistro com Indenização Integral somente será realizado após a entrega dos documentos obrigatórios abaixo relacionados:

a) DUT (Documento Único de Transferência), devidamente assinado com firma reconhecida por autenticidade (presente pessoalmente no cartório) com os dados de seu proprietário e da Seguradora;

b) CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), porte obrigatório, com seguro obrigatório quitado;

c) IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), exercício atual e anteriores (no mínimo os últimos 2 anos), observando a legislação em vigor do Estado onde o veículo está devidamente cadastrado;

d) Veículos alienados: instrumento de liberação de alienação com firma reconhecida e/ou baixa do gravame;

e) Boletim de Ocorrência original;

f) Laudo de atendimento médico do condutor do veículo se houver;

g) Termo de responsabilidade por multas e IPVA (formulário fornecido pela Seguradora), com firma reconhecida;

h) Extrato de multas quitadas;

i) Cópia autenticada do CPF/RG e comprovante de residência do proprietário legal do veículo;

j) Comprovante de quitação da apólice e endossos ou autorização para débito das parcelas vincendas na somatória da indenização;

k) Cópia do Contrato ou Estatuto Social quando o Segurado for pessoa jurídica;

l) Certidão Negativa de multas Estaduais e Federais;

m) Documento de Exoneração do Pagamento do IPVA. [...].”

Assim, o provimento do recurso é medida que se impõe, pois trata-se de perda total do bem e não cobertura para reparo do semirreboque.

No tocante ao pedido formulado nas contrarrazões para que seja excluído do polo passivo da demanda a segunda requerida oficina
J P DA SILVA JÚNIOR PEÇAS,
constata-se d
a análise dos autos que não há como conhecer do pedido, pois não há provocação do juízo singular nesse sentido.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — INSATISFAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ASPIRAÇÃO A CONTEÚDO DIVERSO — DEMONSTRAÇÃO. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E FATOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO ADMITIDA - SUJEITA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, visto que “o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). 2. Não é possível ao Tribunal realizar a apreciação de elementos de prova sobre a qual não houve análise e manifestação do Juízo a quo, sujeito a indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Embargos rejeitados.”
(N.U 1007930-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Assim,
deixo de conhecer deste pedido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a decisão agravada tendo em vista que a hipótese dos autos corresponde à perda total do bem e não reparo como consignado da decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022